Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-38.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – BEM QUE NÃO FOI PRESERVADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA NA DATA DO SINISTRO – INDEFERIMENTO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – BEM QUE NÃO FOI PRESERVADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA NA DATA DO SINISTRO – INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL – IMPRESTABILIDADE DOS ELEMENTOS QUE POTENCIALMENTE TRARIAM AS OITIVAS ANSIADAS, JÁ QUE OS SUBSTRATOS IMPRESCINDÍVEIS AO DESATE DA LIDE SÃO AFERÍVEIS DEFORMA OBJETIVA, CONFECCIONADOS EXTRA AUDIÊNCIA – DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DEFICIENTE QUE SE ENCONTRA A COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E INEXISTINDO ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR CREDIBILIDADE AO ALEGADO – PROVA CONSISTENTES EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA APELADA, INSUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO – RECURSO PROVIDO.